Tribunal: TJES
Processo: 5014880-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014880-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WAYNE COUTINHO ROSA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO - REMIÇÃO POR APROVAÇÃO PARCIAL NO
EN
CCEJA
–
APROVAÇÃO NO EXAME ANTERIOR À MATRICULA DO AGRAVANTE NO ENSINO REGULAR OFERTADO PELO SISTEMA PRISIONAL
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O fato do agravante estar matriculado, atualmente, em ciclo de estudos regulares, realizados no interior do estabelecimento prisional, não impede a concessão da remição em decorrência da aprovação parcial no ENCCEJA em anos anteriores.

2) Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, ainda que parcialmente, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino ofertadas pela unidade prisional.

3) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu remição da pena ao agravado, considerando a aprovação parcial no ENCCEJA, nos autos da Execução Penal nº 2000555-78.2020.8.08.0035.

Em suas razões recursais, o Promotor de Justiça alega a impossibilidade de concessão da remição da pena pela aprovação do ora agravado no referido exame, considerando que o reeducando está matriculado na 2ª etapa do Ensino Médio em frente regular de estudo na unidade prisional.

Contrarrazões apresentadas pela defesa requerendo o desprovimento do recurso.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 6959849).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu remição da pena ao agravado, considerando a aprovação parcial no ENCCEJA, nos autos da Execução Penal nº 2000555-78.2020.8.08.0035.

Em suas razões recursais, o Promotor de Justiça alega a impossibilidade de concessão da remição da pena pela aprovação do ora agravado no referido exame, considerando que o reeducando está matriculado na 2ª etapa do Ensino Médio em frente regular de estudo na unidade prisional.

Contrarrazões apresentadas pela defesa requerendo o desprovimento do recurso.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 6959849).

O presente agravo versa sobre matéria unicamente de direito e se encontra pronto para julgamento.

Pois bem.

O benefício da remição de pena está previsto na Lei de Execuções Penais (n. 7.210/84) nos artigos 126 ao 130.

Especificamente quanto à remição da pena relativa ao estudo, a aludida norma estabelece que:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1
o

A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I
- 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

(...).

§ 5
o
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 391/2021 dispondo, no parágrafo único, do artigo 3
o
, a possibilidade de remição da pena em casos de obtenção de aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja), senão vejamos:

Art. 3º.
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.

No caso dos autos, o magistrado de origem deferiu o requerimento de remição de pena em razão de aprovação parcial no ENCCEJA, considerando que o “
reeducando realizou o Encceja no ano de 2020, ou seja, antes de ser matriculado regularmente na UP, ocorrido em 2023.
(...).
o apenado participou do ENCCEJA do ano 2020 e obteve pontuação parcial, razão pela qual, conforme a jurisprudência dominante nesta Corte Superior, tem direito à remição de 80 dias de pena
.”

O fato do agravante estar matriculado, atualmente, em ciclo de estudos regulares, realizados no interior do estabelecimento prisional, não impede a concessão da remição em decorrência da aprovação no referido exame em anos anteriores.

Devo consignar que o supramencionado entendimento coaduna com a ressocialização como finalidade precípuo da pena, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelo reeducando.

É o que se colhe do julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO - AULAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA – POSSIBILIDADE DE APLICAR A REMIÇÃO DE FORMA NÃO CUMULADA – CARGA HORÁRIA MAIS FAVORÁVEL POR SEMANA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que ele não completou o ensino médio no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um determinado número de horas lá dentro, de modo que precisou realizar estudos por conta própria para alcançar a aprovação, ainda que parcial, no ENCCEJA.

2. Desta feita, compartilho do entendimento já externado por esta E. Câmara, segundo a qual a homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Entretanto, tal possibilidade não autoriza a cumulação dessas remições, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Jurisprudência.

3. Assim, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando para fins de remição.

4. No caso, o reeducando frequentou aulas no interior do estabelecimento prisional, no ano de 2022, tendo 32 dias remidos. E, nos moldes da fundamentação e da jurisprudência já apresentadas, esses dias devem ser considerados como de efetivo estudo para a aprovação no ENCCEJA, computando-se o lapso restante para completar o total de 60 dias – ou seja, 28 dias.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - EP: 5008678-17.2023.8.08.0000 Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DATA: 22/Nov/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO No 44 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126, § 1o, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do art. 126 da referida Lei é imperativa, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário no estudo como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade." (STJ, AGRG no HC 323.766/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. Em 17.9.2015, V. U.). 2. A homologação de remição pelo estudo desenvolvido no interior da unidade prisional não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos Exames Nacionais que certificam a conclusão dos ensinos fundamental e médio.

3. Tal possibilidade, contudo, não autoriza, por si só, a cumulação da remição da pena pela frequência a atividades de ensino regular com aquela concedida pela aprovação total ou parcial no ENCCEJA ou ENEM, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Assim, apesar de não ser possível a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TJ-ES - EP: 00005488620218080035, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

Assim, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar de exame nacional, e logrando êxito em ser aprovado.

Forte em tais razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão combatida, que reconheceu o direito do agravante à remição de 80 (oitenta) dias de sua pena pela aprovação parcial no ENCCEJA.

É como voto.